Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo Interno n.o 1017837-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão liminar proferida no ID 5527985.
Intime-se, pois, o agravado para, querendo, manifestar em 15 dias.
Após, retornem.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora